Tribunal: TJES
Processo: 0000794-06.2022.8.08.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE DE ARMAS E OUTROS CRIMES CONEXOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA AS MEDIDAS PLEITEADAS. RECURSO IMPROVIDO.

1.É inerente a qualquer medida cautelar no processo penal o elemento da contemporaneidade do perigo (princípio da atualidade), consubstanciado na demonstração de fatos novos ou atuais que invoquem a necessidade da restrição cautelar aplicada, como forma de neutralizar determinado risco ou perigo atualmente existente. Esse pressuposto foi positivado no Código de Processo Penal a partir da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que, dentre outros dispositivos, inseriu o §1º, no art. 315. Trata-se, em verdade, de elemento consagrado como requisito das medidas cautelares penais, mesmo anteriormente a sua positivação. Precedentes TJES.

2. Tendo o Juízo de primeiro grau apresentado a suficiência das cautelares um ano depois de sua decretação e, em contrapartida, não tendo a acusação apresentado provas da violação das mesmas, a decretação da preventiva não é autorizada.

3. Recurso desprovido

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000794-06.2022.8.08.0049
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WALTER RODRIGUES FILHO e outros (3)
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE DE ARMAS E OUTROS CRIMES CONEXOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA AS MEDIDAS PLEITEADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.É inerente a qualquer medida cautelar no processo penal o elemento da contemporaneidade do perigo (princípio da atualidade), consubstanciado na demonstração de fatos novos ou atuais que invoquem a necessidade da restrição cautelar aplicada, como forma de neutralizar determinado risco ou perigo atualmente existente. Esse pressuposto foi positivado no Código de Processo Penal a partir da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que, dentre outros dispositivos, inseriu o §1º, no art. 315. Trata-se, em verdade, de elemento consagrado como requisito das medidas cautelares penais, mesmo anteriormente a sua positivação. Precedentes TJES.

2. Tendo o Juízo de primeiro grau apresentado a suficiência das cautelares um ano depois de sua decretação e, em contrapartida, não tendo a acusação apresentado provas da violação das mesmas, a decretação da preventiva não é autorizada.

3. Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000794-06.2022.8.08.0049

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: TICIANE GARDIN FOCH, CAIO PEREIRA PINTO DELPUPO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO CAIO PEREIRA PINTO DELPUPO, ADRIANO MARCOS COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante-ES, que, nos autos da ação penal n.º 0000548-78.2020.8.08.0049, relaxou a prisão preventiva de Walter Rodrigues Filho, Douglas Souza Helher, Luciano Souza Helher e Pedro Henrique Detoni Silva, ora recorridos.

Em suas razões de recurso, às fls. 02/04v°, o Recorrente alega que se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, já que há indícios da materialidade e autoria delitivas, existe o periculum libertatis, consistente na necessidade de garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal, eis que os recorridos praticaram os crimes como o de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de outros mencionados na denúncia.

Denunciados pela prática dos crimes do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, 244-B do ECRIAD, 158 do CP e 16 da Lei 10.826/03, os Recorridos chegaram a ser presos preventivamente, mas em decisão do posterior o Juízo de primeiro grau relaxou as prisões, tendo-as convertido em medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. O Ministério Público trouxe em seu recurso informações de que os Recorridos possuiriam facilidade para vender drogas, já que WALTER possui uma serralheria que serviria de ponto de vendas e de que há o receio do haver coação de testemunhas, já que são vários envolvidos durante a sua atuação criminosa.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, destacou que:

[...] os acusados aliciaram e ameaçaram testemunhas, bem como o acusado Pedro Henrique tem vasto histórico criminal, demonstrando assim, que os réus possuem um total desrespeito às leis e a Justiça.
Além desses fatos, entende-se que o processo está correndo normalmente, no passo que possui vários acusados, com procuradores distintos

A menção feita pela Procuradoria de Justiça a aliciamento e ameaça de testemunhas se fez completamente desacompanhada de mínimos indícios de provas, assim como apartada da própria peça recursal, onde constam receios genéricos dirigidos aos Recorridos. Embora algumas provas tenham sido produzidas nos autos, seria preciso que a acusação tivesse trazido a esse recurso elementos mínimos que indicassem que os Recorridos não poderiam estar submetidos às medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

A despeito disso, a Procuradoria de Justiça alega no mesmo contexto que o processo está correndo normalmente.

Não fosse isso suficiente, em decisão datada de 17 de maio de 2023, o Exmo. Juiz José Borges Teixeira Júnior apresentou a seguinte informação:

Com o encerramento da atividade probatória, fica superada a tese de excesso de prazo, não havendo se falar na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos moldes da Súmula n.º 52 do STJ, de modo que
indefiro o requerimento de fls. 451 a 419, especialmente porque as cautelares parecem adequadas à gravidade dos fatos e à periculosidade dos réus
,
consoante extratos anexos
.

Logo, estando os Recorridos em liberdade há um ano e havendo demonstração de que as medidas cautelares são suficientes ao intento pretendido, a decretação da preventiva neste momento configura clara violação ao princípio da atualidade (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 034200003613, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022), razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro Relator para negar provimento ao recurso.